Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo o réu atuado como pai que cuida da educação de sua filha, separando briga ocorrida entre irmãs, mas, sim, agindo com violência descontrolada, aproveitando-se da fragilidade da vítima, caracterizada se mostra a violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso dos autos, sobreleva-se o fato de ter o réu retornado ao quarto da vítima, por mais de uma vez, agredindo-a repetidas vezes, com socos, chutes e esganadura, a justificar o enquadramento dado ao fato.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, fundamentado na palavra coesa, firme e harmônica da vítima, corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.